Tribunal: TJBA
Processo: 8051641-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8051641-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

IMPETRANTE: EDVALDO MORAIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, MURILO AGUIAR DOMINGUEZ

IMPETRADO: QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DESERÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em mandado de segurança, pretendendo o recorrente o reconhecimento do direito à assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelo recorrente comprova a hipossuficiência financeira apta a autorizar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas processuais justifica a extinção do feito diante da alegada incapacidade financeira da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a análise da efetiva capacidade econômica da parte, considerando não apenas a remuneração bruta percebida, mas a real disponibilidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. Os contracheques juntados aos autos demonstram remuneração líquida modesta do recorrente, que exerce a função de motorista, com significativo comprometimento da renda por descontos obrigatórios e contratuais, evidenciando limitação econômica compatível com a concessão do benefício.

5. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a assistência judiciária gratuita, circunstância não verificada no caso.

6. Reconhecida a presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, afasta-se a consequência processual decorrente do não recolhimento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051641-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante EDVALDO MORAIS DOS SANTOS e como apelada QUINTA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .